Tribunal: TJDFT
Processo: 0715162-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715162-30.2021.8.07.0020 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDO: FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A apresentação de documento, a fim de impugnar a assinatura da nota fiscal de recebimento da mercadoria, a destempo e sem motivo justificado não pode ser admitida como prova, em face da preclusão. Cerceamento de defesa ou error in judicando não configurados. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 917, inciso III, e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando cerceamento do direito de defesa, porquanto não oportunizada a produção de prova para demonstrar vício insanável no título. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da parte insurgente por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 917, inciso III, e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, observa-se que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o motivo que o impediu de juntar o referido documento anteriormente [...] Dessa forma, impõe-se reconhecer o acerto do magistrado a quo ao atestar a intempestividade da impugnação à assinatura do comprovante de mercadoria, pois formulada injustificadamente em momento posterior à oposição dos embargos à monitória, não havendo falar em cerceamento de defesa ou error in judicando” (ID. 41831539). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016